Tribunal: TJPA
Processo: 0025064-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025064-25.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA, CHURRASCARIA PAVAN LTDA - EPP

APELADO: CHURRASCARIA PAVAN LTDA - EPP, MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC ATENDIDOS. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CHURRASCARIA PAVAN LTDA
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA REJEITADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DAS TUTELAS JURISDICIONAIS. MÉRITO. A DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, INDEPENDE DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, POR SER MEDIDA CAUTELAR QUE SE PRESTA JUSTAMENTE À GARANTIA DA EFETIVIDADE DESTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO DE EXECUÇÃO, TAMPOUCO EM INCONGRUÊNCIA COM O QUANTO NELE ESTABELECIDO. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO UTILIZADO NO TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO EM QUE FOREM CONSTATADOS OS RESPECTIVOS REQUISITOS, EX VI DO ART. 297 E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CONTRACAUTELA (CAUÇÃO) NA ESPÉCIE, AUSÊNCIA DE RISCO DE LEVANTAMENTO DE VALORES, TRANSFERÊNCIA DE POSSE E ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 520, IV DO CPC, CORROBORADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 07/11/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
e
CHURRASCARIA PAVAN LTDA
interpuseram, mutuamente,
RECURSOS DE APELAÇÃO
, irresignadas com as sentenças proferidas pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do cumprimento provisório do acórdão proferido no recurso de apelação nº 0032087-61.2012.814.0301, promovido pela primeira em desfavor da segunda, respectivamente, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que
CHURRASCARIA PAVAN LTDA ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Imissão na Posse e Perdas e Danos nº
0032087-61.2012.814.0301 (Id. 1365945)
em desfavor de
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
, noticiando, inicialmente, que em 10/11/2011, por meio de contrato de promessa de venda e compra, comprometeu-se em vender a esta, pelo valor de R$9.215.276,00 (nove milhões, duzentos e quinze mil e duzentos e setenta e seis reais), o imóvel descrito na inicial, e que, no entanto, não teria a promitente compradora honrado todos os compromissos financeiros assumidos, fato que lhe obrigou a pleitear a declaração de rescisão contratual, a retenção de 30% (trinta por cento), a título de multa contratual, dos valores recebidos, bem como a condenação em perdas e danos.

MARIA JOANA DA ROCHA apresentou reconvenção (Id. 1365945, págs. 15/21 e Id. 1365946, págs. 1/8)
, esgrimando que teria pago todas as parcelas devidas até a assinatura do contrato, após o que, porém, a reconvinda simplesmente deixou de outorgar a escritura pública de venda e compra sem qualquer justificativa, impedindo que fosse levada a registro, restando descumprido o contrato unicamente por ela, motivo pelo qual tencionou: 1) a condenação em indenização por perdas, danos e lucros cessantes; 2) a devolução de todas as parcelas pagas e respectivos consectários legais; 3) a indenização pelas benfeitorias realizadas e; 4) pagamento de valor referente ao fundo de comércio.

O feito foi sentenciado (Id. Id. 1365945-pág. 27 e Id. 1365945-págs. 1/7)
, tendo o magistrado julgado procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos reconvencionais,
desfecho este que restou modificado pelo acórdão de Id. 1365944-págs. 20/26
, por meio do qual este Tribunal deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte reconvinte, reconhecendo que foi a parte reconvinda quem deu causa à rescisão contratual, em razão do que determinou a devolução dos valores pagos pela apelante acrescidos de multa contratual de 30% (trinta por cento), bem como a indenização das benfeitorias realizadas, no valor de R$ 6.001.336,22 (seis milhões, um mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos).

MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

promoveu o cumprimento provisório do referido título judicial (Id. 1365944)
,
pretendendo a satisfação do crédito ao norte,

cujo cálculo atualizado alcançou aproximadamente R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), inclusive requerendo a concessão de medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel em testilha, a fim de garanti-la.

O juízo de origem houve por bem proferir sentença de extinção do procedimento (Id. 1365951, págs. 2/4)
, sob o fundamento de inépcia da inicial, ao considerar que o título executivo não foi expresso quanto à medida cautelar pretendida, não podendo ser cumprido, carecendo, portanto, de congruência entre a causa de pedir e o quanto definido no acórdão.

A parte sucumbente opôs embargos de declaração (Id. 1365952)
, os quais foram rejeitados, mantendo integralmente a sentença, porém, no mesmo ato foi concedida a medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel em testilha (Id. 1365953) requerida.

A parte exequente,

MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA apelou primeiramente (Id. 1365955)
, em cujas razões sustenta que teria preenchido todos os requisitos exigidos pelo art. 524 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser provido o recurso, a fim de que seja anulada a sentença alvejada, e tramitado normalmente o cumprimento provisório de acórdão originário.

A parte executada, CHURRASCARIA PAVAN LTDA, apelou em seguida (Id. 1365960)
, sustentando a impossibilidade da manutenção da medida cautelar deferida na origem, quer por não constar no título executivo judicial, cujo cumprimento a parte apelada tentou promover; quer por ser incompatível com a estreita via dos embargos de declaração; quer, finalmente, por ter sido dispensada a respectiva e idônea caução. Acrescente que o juízo de origem violou o princípio da vedação à decisão surpresa, ao conceder a medida já indeferida anteriormente. Outrossim, pretendeu, ao cabo, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão apelada, no sentido de revogar a medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel.

MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA ofertou contrarrazões (Id. 1365963)
,

defendendo a manutenção do bloqueio, pois estaria dentro do poder geral de cautela do juízo, a fim de garantir o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a medida cautelar concedida.

CHURRASCARIA PAVAN LTDA, ofertou contrarrazões (Id. 1365964)
, esgrimando que o capítulo da sentença atinente à extinção do cumprimento de título judicial deve ser mantido, pois descumpridos os requisitos do art. 524 do CPC ao promover o cumprimento de medida não prevista no título, bem como ao apresentar “memorial de cálculo ínfimo”, em virtude do que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos em 27/07/2020, após sucessivas redistribuições (Id. 2330970 e Id. 3380500).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR

MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez concedida a gratuidade processual na origem (Id. 1365949-págs. 2/3). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); RECEBO O RECURSO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ausência dos requisitos de procedibilidade do cumprimento de acórdão originário, bem como da ocorrência de inépcia da petição inicial decorrente da pretensa incongruência entre o pedido e o título judicial que o funda.

Mister, inicialmente, trazer à tona o teor da sentença alvejada conveniente ao julgamento deste recurso, que assim restou vazado (Id. 1365951-págs. 3/4):

(...) De fato, considerando que não há congruência entre a causa de pedir – execução provisória - e o que fora decidido na seara recursal, ainda não transitado em julgado, vê-se que não foi possível de extrair do título obrigações que não foram consignadas expressamente, bem como, face a inexistência de requisitos ensejadores ao deferimento da medida cautelar arguido no bojo da presente execução, a extinção do processo nos moldes do art. 485, VI, CPC é o que se faz imprescindível. Por outro lado, observa-se que a exequente não cumpriu efetivamente ao que dispõe o art. 524, do CPC, como suporte ao regular andamento do presente feito, apesar de devidamente intimado para tanto.
Não colacionou documentos pertinentes aquela imposição legal hábil a dar continuidade a presente ação, limitando-se a informar tão somente que os documentos necessários ao seguimento da presente execução provisória já estariam colacionados aos autos. Desta forma, entendo que a petição é inepta, pois o acervo documental trazido com a exordial desatende ao determinado pelo juízo, sendo latente a extinção do processo já que a parte não diligenciou de sorte que o feito pudesse ser impulsionado
. Este é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O poder Judiciário está abarrotado de processo e a tendência é aumentar. 2. A tutela jurisdicional é prestada a todos que a queiram recebê-la. 3. O autor foi intimado para providenciar a documentação exigida pelo juiz a quo e, ainda assim, não diligenciou no andamento do feito. 4. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10112140088371001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 16/03/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)
À vista dessas razões, à luz do art. 485, I, III e VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO a presente execução provisória, no esteio da fundamentação alhures desenvolvida
. Custas pela exequente. P.R.I. (Destaquei)

Infere-se que o julgador unipessoal extinguiu, sem a resolução de mérito, o procedimento executivo originário, pautado, inclusive, na falta de documentos aptos a viabilizar o seu deslinde, prejudicando, pois, a pretensão deduzida na inicial.

Pois bem.

A norma de regência da matéria em testilha se encontra materializada no art. 524 do Código de Processo Civil, que embora regule o cumprimento definitivo de sentença, tem aplicabilidade na espécie por força do art. 527 do mesmo diploma legal, cujas redações transcrevo a seguir, respectivamente:

Art. 524
. O requerimento previsto no
art. 523

será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no
art. 319, §§ 1º a 3º
;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Art. 527
. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

À luz dessas premissas e, compulsando os autos, afiguro que a parte apelante se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Primeiramente, porque a sentença foi lacônica em relação aos documentos que reputou o togado singular pertinentes ao prosseguimento do feito. Posteriormente, porque, ao revés, os documentos exigidos para tanto foram amealhados à inicial, vejamos.

A planilha de débito de Id. 136544-pág. 07 atende, à toda evidência, aos requisitos estabelecidos no
caput
do artigo susomencionado (
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
), bem como nos respectivos incisos II (índice de correção monetária: índice de débitos das fazendas públicas moduladas), III (
os juros aplicados e as respectivas taxas: 1%
), IV (
o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados: 23/02/2012 e abril/2017, respectivamente
) e V (
a periodicidade da capitalização dos juros: mensal
).

Atendeu, ademais, ao requisito do inciso I (
o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado
), mediante a qualificação da parte executada/apelada realizada na petição inicial de Id. 1365944-pág. 3.

A propósito, eis o que dispõe a jurisprudência pátria:

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I.
NA FORMA DO ART. 524, DO CPC, O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER INSTRUÍDO PELO CREDOR COM O DEMONSTRATIVO DETALHADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO, ACOMPANHADO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADOTADO, DOS JUROS APLICADOS E AS RESPECTIVAS TAXAS E PERIODICIDADE, A FIM DE DAR CIÊNCIA DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. II. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE O DÉBITO REMANESCENTE APONTADO PELOS CREDORES DIZ RESPEITO TÃO SOMENTE AOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NESSA LINHA, DEVE SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, FINS DE POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POIS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES SÃO SUFICIENTES PARA ATENDER OS ALUDIDOS REQUISITOS LEGAIS
. III. INCLUSIVE, JÁ FORAM REALIZADOS, ANTERIORMENTE, OS CÁLCULOS DO VALOR DO PRINCIPAL DEVIDO, ESTANDO O SALDO REMANESCENTE PRETENDIDO ADSTRITO APENAS AOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DAS PARTES ACERCA DA BASE DE CÁLCULO. EVENTUAL INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO MONTANTE PRETENDIDO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 525, DO CPC. IV. OUTROSSIM, AINDA QUE OS CÁLCULOS APRESENTADOS NÃO ESTIVESSEM DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ART. 524, DO CPC, DEVERIA O JUÍZO, ANTES DE EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INTIMAR OS CREDORES PARA APRESENTÁ-LOS, O QUE NÃO OCORREU. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 50170974120158210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-07-2022)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DESACOLHIDA NA ORIGEM. 1.
A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 524, O REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO, DEVENDO CONSTAR, DENTRE OUTROS REQUISITOS: I) O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO; II) OS JUROS APLICADOS E AS RESPECTIVAS TAXAS; III) O TERMO INICIAL E O TERMO FINAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS. NÃO SENDO SUFICIENTE A SIMPLES JUNTADA DE CÁLCULO COM RESULTADOS PARCIAIS, SOB PENA DE OBSTACULIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. IN CASU, ALÉM DO CÁLCULO APRESENTADO SER PARCIAL, NÃO HÁ MENÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO ADOTADO E O PERCENTUAL DE JUROS, TAMPOUCO DISCRIMINAÇÃO DO TERMO INICIAL E FINAL DE TAIS CONSECTÁRIOS, IMPONDO-SE A REFORMA DA DECISÃO NO PONTO, PARA DETERMINAR AO AGRAVADO, QUE APRESENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA, NOS TERMOS DO ART. 524 DO CPC, DE MODO A POSSIBILITAR O DIREITO DA AGRAVANTE AO PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. 2. MULTA CONVENCIONAL. PREVISÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA OBJETO DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. MOSTRA-SE DESCABIDA A DISCUSSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL, POIS PRECLUSA A MATÉRIA NA FORMA DOS ARTS. 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Agravo de Instrumento, Nº 51188473120218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 08-04-2022)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PREVÊ JUROS A RAZÃO DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. A SENTENÇA EXEQUENDA CONDENOU A ORA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 7.7949,69, CORRIGIDA MONETARIAMENTE PELO IGP-M, MAIS JUROS LEGAIS DE ACORDO COM O PEDIDO (1% AO MÊS).
A PETIÇÃO INICIAL VEM ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DO DÉBITO, CALCULADOS OS JUROS (1% A.M.) E A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TÍTULO EXEQUENDO, CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC
. A EXECUTADA DEIXOU DE APRESENTAR CÁLCULO DO EVENTUAL EXCESSO, DESCUMPRINDO OS REQUISITOS DO ART. 525, §4º DO CPC. NÃO HÁ QUALQUER DEFEITO NO PEDIDO EXECUTIVO, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXEQUENDO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50289660920228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 23-03-2022)

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR

CHURRASCARIA PAVAN LTDA
.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1365961-págs. 1/3). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar

de nulidade da sentença por cerceamento de defesa oriundo da violação
do princípio da vedação à decisão surpresa
, tenho por insubsistente, porquanto a natureza cautelar da medida concedida atenua, excepcionalmente, a necessidade de oitiva prévia da parte, sob pena de esvaziamento do fim maior que a justificou, qual seja, a garantia da efetividade da tutela jurisdicional, princípio este que deve prevalecer sobre aquele na espécie, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da medida cautelar de bloqueio de matrícula concedida na origem, inclusive por falta de fixação de caução na hipótese de reversibilidade do julgamento.

De início, conveniente citar o teor da sentença alvejada pelo presente recurso, que assim restou vazado (Id. 1365953-págs. 3/5):

Quanto ao pedido de bloqueio de matrícula, necessário lembrar, concessa vênia que: (...) O credor deseja - apenas e tão somente – que um bem de raiz se preste a garantir o eventual pagamento do que já consta em sentença e acordão. Os caminhos possíveis: não atender ao pedido do exequente, de bloqueio de matrícula, e assim permitir que no futuro eventualmente não se encontre bens a penhorar/adjudicar; ou apenas, no momento, restringir a alienação do imóvel para que este, se necessário for, sirva de meio de adimplemento de execução definitiva. É certo que nenhum prejuízo ao executado há em impedir a transmissão/oneração do imóvel. No entanto, poderia haver dano grave ao Exequente se no porvir o imóvel, hoje presente, não mais compuser o patrimônio do devedor. Embora o signatário mantenha a sentença já lançada aos autos, por outro magistrado, porque entende que não pode torná-la sem efeito, vez que ambos estão na mesma hierarquia, defiro pedido acessório (cautelar), a fim de evitar eventual perecimento do direito alegado. O CPC/2015 determina que as partes têm o Direito a solução do mérito, o que se inclui a atividade satisfativa, princípio da primazia do mérito, pedra angular do sistema processual vigente. Veja-se: Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; No princípio da primazia do mérito, está incluída a atividade satisfativa: Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A presente decisão não prejudica a atividade econômica do executado (não há levantamento de dinheiro ou atos que importem a transferência de posse ou propriedade), pois que o bem imóvel é um ativo permanente (imobilizado), não sendo capital de giro. Segundo a exordial o crédito do Exequente chega a cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mais uma razão para, num juízo de cautelaridade (pedido na exordial), se deferir o mínimo: a intransmissibilidade de bem imóvel. FREDERICO MARQUES ensina em seu Manual. A tutela jurisdicional cautelar é instrumental e acessória, portanto se estrutura qual o meio e modo de garantir o resultado final do processo de conhecimento, ou do processo executivo. Por isso mesmo, o processo cautelar, com o qual se opera a jurisdição de igual nome, é processo provisório, que depende sempre do processo principal (de cognição ou executivo), de que é instrumento ou garantia. (Manual de Direito Processual Civil. IV. José Frederico Marques. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 329). Extrai-se, pelo exposto, presentes os requisitos autorizativos de tutela cautelar, fumus boni iuris, corporificada pela judicial de mérito, reconhecendo um crédito em prol do Exequente; e periculum in mora, refletido no elevado valor do crédito alegado pelo Credor, somando-se à existência de bem em nome do Requerido. Deixo de exigir caução (§ 1º, art. 300, CPC) ao Exequente, pois que o bem continuará na posse do Executado, não havendo, no momento, nenhum ato de expropriação, a implicar em prejuízo a este. No entanto, caso o Executado tenha interesse na livre disponibilidade do imóvel, indicado na inicial, poderá requerer a substituição da garantia. (...)

A insurgência da parte apelante é pautada em basicamente três teses: 1) Não poderia ter sido determinado o bloqueio, pois não o foi no título executivo (acórdão); 2) é medida incompatível com a via dos embargos de declaração e; 3) dispensa da necessária caução idônea.

Pois bem.

Respectivamente,
em relação à primeira tese
, embora, com efeito, o acórdão não tenha determinado o bloqueio da matrícula do imóvel cuja promessa de venda e compra deu origem à presente contenda, tal fato não tem o condão de impossibilitar que o seja por ocasião do seu cumprimento.

Isso porque a medida foi concedida cautelarmente, isto é, com o desiderato justamente de assegurar o cumprimento da obrigação principal, consistente na restituição dos valores a título de benfeitorias realizadas, acrescidos de multa contratual, imperativos inerentes ao título executivo judicial, tudo com vistas também ao atendimento do princípio da efetividade das decisões judiciais.

Ademais, mesmo admitida, por hipótese, a referida tese, a pretensão de bloqueio de matrícula continuaria sendo incapaz de, por si só, induzir a extinção de plano do procedimento originário, pois não seria irremediável a ponto de comprometer o cumprimento quanto ao mais determinado no título, configurando mera hipótese de excesso de execução, sanável mediante o “aparamento de arestas”.

Tanto assim o é, que à parte executada compete, em impugnação, declarar de imediato o valor que entende devido, não prejudicando o prosseguimento do cumprimento de sentença do valor incontroverso, a teor do art. 525, §1º, V e §4º do CPC:

Art. 525
. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V
-
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

Portanto, não há que se cogitar a extinção do feito originário por incongruência decorrente da inexistência de determinação cautelar de bloqueio de matrícula constante do acórdão exequendo.

No que concerne à segunda tese
, não me parece menos frágil, pois o togado singular concedeu a tutela provisória de urgência imbuído do poder geral de cautela que o art. 297 do CPC
[1]
lhe oferece e, como seu destinatário, pode dele lançar mão para utilizar medidas que reputar eficazes à satisfação do objeto principal, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que vislumbre os respectivos requisitos autorizadores no momento do seu deferimento.

A propósito, eis o entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. SEQÜESTRO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PRECATÓRIO. 1. Medida Cautelar intentada com objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso ordinário em mandado de segurança. Neste foi denegado pedido do requerente, Município de São Francisco do Conde, para que fosse impedido o Juiz de Direito local de sequestrar verbas orçamentárias, sem expedição de precatórios, para pagamentos de débitos contraídos pelo requerente, porém, objeto de discussão judicial. 2.
O poder geral de cautela há que ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. A adoção de medidas cautelares (inclusive as liminares inaudita altera pars) é fundamental para o próprio exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar obstáculos, salvo no ordenamento jurídico. 3. O provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão. São eles: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal. 4. Em casos tais, pode ocorrer dano grave à parte, no período de tempo que mediar o julgamento no tribunal a quo e a decisão do recurso especial, dano de tal ordem que o eventual resultado favorável, ao final do processo, quando da decisão do recurso especial, tenha pouca ou nenhuma relevância
. 5. Há, em favor do requerente, a fumaça do bom direito e, é evidente, o perigo da demora. 6. Prejuízos teria o requerente se não lhe for julgada procedente a presente medida acautelatória, haja vista que, sendo vencedor na demanda principal, teria sequestradas as verbas públicas municipais, mesmo ainda pendentes de julgamento os débitos discutidos. 7. A busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser prestigiada pelo magistrado, de modo que o cidadão tenha cada vez mais facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a sua atuação em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito privado, quer de direito público. 8. Agravo regimental prejudicado. Medida Cautelar procedente. (MC n. 3.322/BA, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 15/3/2001, DJ de 23/4/2001, p. 120)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro" (AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 26/08/2019)
. 2. O Tribunal de origem consignou que o pagamento dos honorários do perito deve ser suportado pela recorrente, que pleiteou a perícia, bem como não foram comprovados os requisitos para inversão do ônus da prova. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.915.609/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPATIBILIZAÇÃO. REVISÃO DAS DECISÕES CAUTELARES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FATO NÃO EXAMINADO. 2. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM QUESTÕES DE FATO E PROVAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
O poder geral de cautela tem por finalidade instrumentalizar a prestação jurisdicional com ferramentas aptas a mitigar os efeitos da demora natural da tramitação processual. 2. As medidas adotadas em razão do poder geral de cautela vinculam-se a situações fáticas e circunstanciais que, em regra, perduram tão somente ao longo da tramitação processual, por isso, são medidas temporárias, cuja manutenção
depende da situação fática tomada em consideração no momento de seu deferimento
. 3. A preclusão tem por finalidade favorecer a duração razoável do processo, assegurando que o processo siga uma marcha processual que atenda também os fundamentos éticos da boa-fé e da lealdade processual, vedando a todos os sujeitos processuais a prática de atos extemporâneos, contraditórios ou repetitivos 4. O instituto da preclusão consumativa não se incompatibiliza com o poder geral de cautela, ao contrário, ambos devem se harmonizar para possibilitar que a demanda siga o devido processo legal e alcance o resultado final e definitivo o mais breve possível. 5. Questões e circunstâncias já apreciadas pelo juiz competente, portanto, ainda que decididas no bojo de demandas cautelares, somente devem ser reapreciadas quando envolver novo contexto fático ou jurídico. 6. No caso dos autos, o acórdão recorrido entendeu atendidos os requisitos para deferimento de novos pedidos de levantamento de valores, inclusive mediante a dispensa de caução, a partir da análise de contexto fático-probatório que escapa ao reexame por esta Corte Superior. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (REsp n. 1.604.051/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AVERBAÇÃO DO PROTESTO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de ser necessário resguardar-se a satisfação do interesse do erário e de terceiros de boa-fé, considerando a possível vultosa quantia a ser executada. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3.
Registre-se que o STJ possui entendimento no sentido de que "a averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798, CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes"
. (Corte Especial, EREsp n. 440.837/RS). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.838.722/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
"Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017)
. 2. Para infirmar o acórdão nesse ponto e afastar a determinação de renovação da procuração do advogado, necessário seria revolver os elementos de convicção colacionados ao feito, o que é obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.634.558/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017)

Infirmada, pois, a tese de impossibilidade de concessão de medida cautelar em sede de recurso integrativo,
avanço ao enfrentamento da última, qual seja, a de que o seu deferimento estaria condicionado à fixação prévia de caução idônea
.

Melhor sorte não socorre a parte apelante.

Notadamente porque a fixação de caução para os cumprimentos meramente provisórios de decisão judicial pressupõe o risco decorrente de levantamento de valores, transferência de posse e alienação de propriedade, o que não se vislumbra na espécie, mas tão somente singelo bloqueio de matrícula, forte no art. 520, IV do CPC:

Art. 520
. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV
- o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Corrobora a intepretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. GRAVE DANO AO EXECUTADO. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3.
Não há previsão de caução pelo requerimento de execução provisória, sendo imprescindível a prática de atos que importem em alienação de bem, levantamento de dinheiro ou que possam ensejar grave dano ao executado
. 4. O acórdão vergastado assentou que a prestação de caução não era exigível no presente momento, tendo em vista a ausência de prática de ato que importasse em grave dano ao executado. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.905/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIO INDEFERIDO. CONSTATAÇÃO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SIMPLES INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MECANISMOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DESTINADOS A EQUALIZAR OS INTERESSES CONTRAPOSTOS. URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A lei adjetiva civil, não obstante permita o cumprimento provisório da sentença, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (inciso IV do art. 520 do CPC/2015
). 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020)

Eis, pois, afastada a necessidade de fixação de contracautela, motivo pelo qual as razões recursais não merecem prosperar também neste ponto.

3. DISPOSITIVO.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1.

CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
da apelação interposta por
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
,
para anular a sentença alvejada
, determinando o regular processamento do feito originário;

2. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da apelação interposta por
CHURRASCARIA PAVAN LTDA
, mantendo incólume a medida cautelar de bloqueio de matrícula concedida na origem;

3. ADVERTÊNCIA de que a
eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,

de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 297
. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Belém, 16/11/2022